Tribunal: STF
Processo: ARE 1448123
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DENSIDADE NORMATIVA DAS RESOLUÇÕES DA ANVISA.



    I. Caso em exame



    1. Competência da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária para regulamentar os serviços de manipulação. Resolução 67/07. 



    II. Questão em discussão



    2. Densidade normativa das resoluções da Anvisa.



    III. Razões de decidir



    3. A matéria em debate não diverge da jurisprudência consolidada nesta Corte. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Recurso desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Resolução 67/07 da ANVISA



    Jurisprudência relevante citada: [ ADI 4.874, ARE 1348238, Rcl 36220 AgR]